Tribunal: TJBA
Processo: 8019905-85.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019905-85.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ANDREIA SOUSA SANTOS Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA Apelado: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO VAZAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO POSTULANTE. REQUISITO ESTABELECIDO NA SENTENÇA COLETIVA NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento provisório de sentença coletiva, fundada em ação civil pública que condenou empresa de rede social ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vazamento de dados pessoais de usuários. A sentença coletiva estabeleceu duas modalidades de reparação: dano moral coletivo e danos morais individuais, condicionando estes últimos à demonstração de que o beneficiário era usuário do serviço à época dos fatos e teve seus dados efetivamente vazados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais individuais decorrentes de vazamento de dados pessoais sem a comprovação de que os dados do postulante foram efetivamente vazados, bastando apenas a demonstração da condição de usuário da plataforma à época dos fatos. III. Razões de decidir 3. A sentença coletiva estabeleceu requisitos cumulativos para o recebimento da indenização individual: a condição de usuário do Facebook à época dos fatos e o vazamento efetivo dos dados pessoais do postulante. 4. Na liquidação individual de sentenças coletivas, compete ao beneficiário demonstrar sua inclusão na classe protegida pela decisão, a ocorrência do dano individual e o nexo causal entre este e o fato gerador reconhecido na sentença coletiva. 5. A indenização por danos morais decorrentes de vazamento de dados exige a demonstração de efetiva exposição dos dados pessoais, não bastando a mera condição de usuário da plataforma. 6. Em que pese devidamente intimada, a Apelante deixou de demonstrar adequadamente o vazamento de seus dados por meio de notificação da empresa, comunicação de autoridades regulatórias ou evidências técnicas. 7. A inversão do ônus probatório destina-se a facilitar a prova de fatos técnicos complexos, não dispensando completamente a demonstração do dano, sendo que o fato constitutivo do direito deve ser provado por quem o alega. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Na liquidação individual de sentença coletiva que reconheceu danos morais por vazamento de dados pessoais, não basta a demonstração da condição de usuário da plataforma à época dos fatos, sendo necessária a comprovação de que os dados pessoais do postulante foram efetivamente vazados. 2. A inversão do ônus probatório não dispensa a demonstração do dano individual, devendo o beneficiário comprovar sua inclusão na classe protegida e a ocorrência do dano concreto". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 480 e 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019905-85.2023.8.05.0080, sendo Apelante Andreia Sousa Santos e Apelado Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator